Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0754551-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE ASSUNCAO CERQUEIRA EMBARGADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., H &amp; S POUSADA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DESPACHO Considerando o relato da parte embargante (ID 19379362) no sentido de que no PJe, equivocamente, foi incluída a informação de que a parte teria o prazo de 15 dias para se insurgir contra a sentença (o que teria levado à interposição intempestiva do recurso inominado), intime-se o embargado para manifestação em 05 dias, diante do potencial efeito infringente destes declaratórios. Brasília, 8 de setembro de 2020.